Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPAZ DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Na hipótese em que espólio compõe polo ativo de ação ordinária, a alegação de hipossuficiência deve ser avaliada a partir dos bens que integram o acervo hereditário, bem como na liquidez do patrimônio eventualmente deixado pelo falecido, sendo desnecessário perquirir a condição financeira pessoal de cada um dos herdeiros.
2. Na espécie, apesar da alegação de que o espólio seja detentor de recursos com razoável expressão econômica, constata-se que os valores apurados sequer foram incorporados ao seu patrimônio, porquanto sujeitos a êxito incerto, não dispondo de liquidez para o pagamento das custas processuais, sobretudo porque o único valor recebido está depositado em conta judicial vinculada ao inventário, sem possibilidade de movimentação até oportuna liberação.
3. Assim, considerando que o espólio é composto, no momento, por bens indisponíveis, não se mostra adequada a negativa de concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual se impõe a reforma da decisão combatida, a fim de que seja suspensa a exigibilidade das custas até o término da situação de incapacidade financeira do espólio, hipótese em que a obrigação poderá ser satisfeita quando da liquidação dos bens do inventário.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno.